Tribunal: TRF3
Processo: 0006109-67.2015.4.03.6181
Órgão julgador: NINO TOLDO
Data de julgamento: 2020-01-30

Ementa:
137/283)

0006109-67.2015.4.03.6181

e-DJF3 Judicial 1 Data:05/02/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 69190

DÉCIMA PRIMEIRA TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL NINO TOLDO

e-DJF3 Judicial 1 DATA:05/02/2020

Julgamento: 30/01/2020

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. REPOUSO NOTURNO. ART. 155, §§ 1o E 4°, I, DO CÓDIGO PENAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ESTADO DE NECESSIDADE. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA MANTIDA.

1. Materialidade e autoria comprovadas.

2. Estado de necessidade afastado. As alegadas dificuldades do réu não justificam o sacrifício do bem jurídico protegido pela norma penal incriminadora. Não há nenhuma dúvida de que o apelante tinha clara e inequívoca consciência da sua conduta ilícita, que possui elevado grau de reprovabilidade social e, por isso, era plenamente evitável.

3. Dosimetria da pena mantida.

4. Possibilidade de aplicação da causa de aumento de pena relativa à prática do crime durante o repouso noturno (CP, art. 155, § 1o) para o furto qualificado (CP, art. 155, § 4o). Precedentes do STJ.

5. Mantido o valor da pena de prestação pecuniária no patamar fixado pelo juízo a quo. Não há nos autos dados suficientes que per

Inteiro teor:
137/283)

0006109-67.2015.4.03.6181

e-DJF3 Judicial 1 Data:05/02/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 69190

DÉCIMA PRIMEIRA TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL NINO TOLDO

e-DJF3 Judicial 1 DATA:05/02/2020

Julgamento: 30/01/2020

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. REPOUSO NOTURNO. ART. 155, §§ 1o E 4°, I, DO CÓDIGO PENAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ESTADO DE NECESSIDADE. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA MANTIDA.

1. Materialidade e autoria comprovadas.

2. Estado de necessidade afastado. As alegadas dificuldades do réu não justificam o sacrifício do bem jurídico protegido pela norma penal incriminadora. Não há nenhuma dúvida de que o apelante tinha clara e inequívoca consciência da sua conduta ilícita, que possui elevado grau de reprovabilidade social e, por isso, era plenamente evitável.

3. Dosimetria da pena mantida.

4. Possibilidade de aplicação da causa de aumento de pena relativa à prática do crime durante o repouso noturno (CP, art. 155, § 1o) para o furto qualificado (CP, art. 155, § 4o). Precedentes do STJ.

5. Mantido o valor da pena de prestação pecuniária no patamar fixado pelo juízo a quo. Não há nos autos dados suficientes que permitam aferir a situação econômica do acusado e a sua impossibilidade de arcar com o pagamento.

6. Apelação não provida.

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Décima Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por maioria, NEGAR PROVIMENTO à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado, vencido o Desembargador Federal José Lunardelli que dava parcial provimento à apelação, apenas para fixar a prestação pecuniária no valor de 1 (um) salário mínimo.